Tribunal: TCU
Processo: 006.121/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4307/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.121/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Pereira Lopes (XXX.592.936-XX); Cynthia Nataniele Faustin Brito (XXX.888.939-XX); Emanuelle Cristine Moreira (XXX.848.469-XX); Jose Dione Bonfim (XXX.591.339-XX); Ladyane do Nascimento Silva (XXX.877.546-XX); Lilian da Croce (XXX.909.036-XX); Lucila Helena de Paula Avila (XXX.301.156-XX); Mayara Mendes de Carvalho (XXX.284.799-XX); Peliclis Nunes (XXX.466.639-XX); Selda Burdella Bonfim (XXX.107.919-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.